Tribunal: TJPA
Processo: 0007061-88.2020.8.14.0051
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-04-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0007061-88.2020.8.14.0051

RECORRENTE: RAIMUNDO FAGNER BATISTA DA SILVA

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE LESÃO CORPORAL SIMPLES. AUSÊNCIA DE
ANIMUS NECANDI
NÃO EVIDENCIADA DE PLANO.
DECOTE DAS QUALIFICADORAS. ELEMENTOS NÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES.
PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE DE PRONUNCIAMENTO EXPRESSO SOBRE DISPOSITIVOS. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em sentido estrito interposto contra a decisão que pronunciou o réu nas sanções punitivas do art. 121, §2º, II e IV c/c art. 14, II, do CP, objetivando
a desclassificação do crime imputado para o de lesão corporal simples, sob a alegação de ausência de
animus necandi
, e, de forma subsidiária, o afastamento das qualificadoras e o prequestionamento da matéria.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há 03 (três) questões em discussão: (i) saber há nos autos elementos que indiquem de forma inconteste a ausência da intenção de matar, operando a desclassificação pretendida; (ii) saber se é possível a exclusão das qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa do ofendido; e, (iii) saber se a ausência de menção expressa a dispositivos legais impede o prequestionamento para fins recursais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. N
ão se verificou um contexto probatório de inequívoca ausência de
animus necandi
na conduta praticada pelo acusado, o qual supostamente desferiu golpes de terçado na cabeça, região vital do corpo humano, e na mão direita da vítima. Eventual dúvida quanto à intenção do recorrente e o amplo cotejo das provas produzidas que devem ficar a cargo do Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida, à luz do art. 5º, XXXVIII,
d
, da CF. Precedentes jurisprudenciais, inclusive deste TJ/PA.

4. A configuração de quaisquer das circunstâncias qualificadoras somente deve ser excluída da apreciação do Tribunal do Júri, juiz natural para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida, quando se mostrarem manifestamente improcedentes ou incabíveis, o que não se verifica na hipótese, conforme fundamentação individualizada e satisfatória na decisão recorrida. Precedentes do C. STJ.

5.
Prequestionamento
da matéria para fins de interposição de recursos às instâncias superiores que restou satisfeito na hipótese, pois todas as questões suscitadas foram devidamente analisadas e julgadas, sendo desnecessário o pronunciamento expresso sobre dispositivos legais ou constitucionais tido por violados.

IV. DISPOSITIVO

6. Recurso conhecido e improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, a
cordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da 2
a
Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,
em conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de RECURSO EM SENTIDO ESTRITO interposto por RAIMUNDO FAGNER BATISTA DA SILVA, termo no ID – 21034509, inconformado com a decisão prolatada pelo MM. juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Santarém (ID – 21034504), que o pronunciou nas sanções punitivas do art. 121, §2º, incisos II e IV c/c art. 14, inciso II, do Código Penal Brasileiro.

Nas razões recursais (ID – 21034515), requer a desclassificação do delito a ele imputado para o de lesão corporal simples, sob a alegação de ausência de
animus necandi
, e, subsidiariamente, o decote das qualificadoras e o prequestionamento da matéria.

Em contrarrazões (
ID - 21034518
), o
dominus litis
pugna pelo conhecimento e improvimento do recurso.

Em sede de retratação (ID – 21034519), o juízo
a quo
manteve a decisão de pronúncia por seus próprios fundamentos.

Nesta Instância Superior, a douta Procuradoria de Justiça Criminal se manifestou pelo conhecimento e improvimento do recurso (ID – 23811928), vindo-me os autos conclusos.

É o relatório
.
S
em revisão
, nos termos do art. 610,
caput
, do Código de Processo Penal
[1]
.

Inclua-se o feito na pauta de julgamentos do plenário virtual.

[1]

Art. 610
. Nos recursos em sentido estrito, com exceção do de
habeas corpus
, e nas apelações interpostas das sentenças em processo de contravenção ou de crime a que a lei comine pena de detenção, os autos irão imediatamente com vista ao procurador-geral pelo prazo de cinco dias, e, em seguida, passarão, por igual prazo, ao relator, que pedirá designação de dia para o julgamento.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso
.

Extrai-se da denúncia (ID – 21034374) o que segue:

“Consta dos autos do inquérito que, no dia 31 de julho de 2020, por volta das 03h10m, na Rua São Firmino, no Bairro Cidade Alta II, próximo ao beco beija-flor, em via pública, no Município de Mojuí dos Campos, Estado do Pará, o denunciado Raimundo Fagner Batista da Silva, agindo com intenção de matar, por motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, tentou matar Johnne de Oliveira Valadares, desferindo contra este golpes de terçado que lhe atingiram a região da cabeça e mão direita, não consumando o crime por circunstâncias alheias a sua vontade.

Em conformidade com os autos, no dia e horário acima citados, a vítima e o denunciado estavam ingerindo bebida alcoólica em via pública, mais precisamente em frente à residência do acusado, certo que em dado momento tiveram um desentendimento motivado por dinheiro, ocasião em que o acusado abruptamente se levantou e passou a agredir vítima com socos. Em seguida, tomou posse de um terçado e desferiu golpes contra o ofendido, que não possuía meios de se defender, atingindo-o na região da cabeça e mão direita, sendo que neste último golpe quase houve a amputação do membro da vítima. O acusado somente cessou as agressões em razão de haverem pessoas em sua volta que lhe fizeram parar o ataque. (...)”

O recorrente
foi denunciado e pronunciado pela prática delitiva
do art. 121, §2º, II e IV c/c art. 14, II, do CP
, tendo sido interposto o presente recurso defensivo, que passo a analisar detidamente:

1 -
DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO A ELE IMPUTADO PARA O DE LESÃO CORPORAL SIMPLES.

Primeiramente, sabe-se que a
pronúncia
exige apenas o convencimento do(a) juiz(a) acerca da
materialidade do fato
e da existência de
indícios suficientes de autoria ou de participação
, uma vez que tal instituto se baseia em um
juízo de suspeição
e não de certeza, à luz do art. 413,
caput
, do CPP.
[1]
.

Por não se tratar de juízo condenatório, a decisão deve se ater a examinar a existência do crime doloso contra a vida e a probabilidade razoável de ser o réu responsável pela prática delituosa.

In casu
, a
materialidade do fato
e os
indícios suficientes de autoria delitiva
estão demonstrados através dos
documentos constantes do inquérito policial
(IDs – 21034314 a 21034372), mormente auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência policial e ficha de atendimento no Hospital Municipal de Santarém, bem como por meio do
depoimento extrajudicial da vítima
e da
prova oral colhida durante a instrução criminal
.

Perante a autoridade policial, termo no ID – 21034368, o ofendido JOHNNE DE OLIVEIRA VALADARES, relatou:

“QUE na data de 31 de julho de 2020, passada as 02horas da manh, o depoente estava ingerindo bebidas alcoólicas, conversando sobre trabalho com alguns amigos.
Que começou a discutir sobre dinheiro com RAIMUNDO que não gostou
.
Que RAIMUNDO falou que um colega havia ido pro garimpo e voltou sem dinheiro, nesse momento o declarante disse que isso variava de pessoa pra pessoa, porque o declarante guardava e mandava para sua mulher
. Que o declarante tem família e seu comportamento com o dinheiro deve ser outro.
Que RAIMUNDO mandou o depoente "se fuder"
.
Que o declarante falou que ia embora, momento em que RAIMUNDO levantou, pegou uma faca e partiu para cima do

declarante dizendo que ia matá-lo
.
Que RAIMUNDO o atingiu na cabeça e na mão direita e que esta quase foi decepada quando tentou se defender
. As pessoas presentes, não recorda quem, depois separaram, tendo o declarante sido encaminhado para o hospital municipal.”

Tal relato foi corroborado, em juízo, pelo depoimento da testemunha RAIMUNDO SANTOS DA SILVA, o qual declarou que a vítima estava ferida por corte na cabeça e na mão e que, segundo algumas pessoas, o recorrente havia a atacado por conta de uma discussão por dinheiro.

E, ainda, pelos depoimentos dos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante do réu, ALEXANDRO CARVALHO DO NASCIMENTO, DÁRIO DE SOUSA CARVALHO e MILANES LIMA DE OLIVEIRA, os quais afirmaram ter recebido uma denúncia de ferimento por arma branca e que, ao chegarem no local, o ofendido já não estava mais, pois havia sido levado para o Hospital, sangrando muito. Disseram, ainda, que, após algumas testemunhas informarem que o recorrente tinha sido o responsável pelo ataque e que estava em sua casa, foram até lá, ocasião em que ele confessou ter desferido os golpes de faca na vítima, por conta de uma discussão de bebida.

Logo,
não se verifica
no presente um
contexto probatório de inequívoca ausência de
animus necandi
na conduta do agente
; aliás, muito pelo contrário, como visto, o arcabouço probatório aponta para o sentido diametralmente oposto, isto é, indica que o réu agiu com dolo homicida, gerando dúvidas sobre a sua existência ou não.

Nesse particular, destaca-se que, segundo o prontuário médico acostado aos autos e a prova testemunhal judicial, o ofendido foi atingido por golpes de terçado na cabeça, região vital do corpo humano, e na mão direita, quase a decepando, o que, em princípio, nos permite concluir que o recorrente tinha a intenção de matá-lo.

Destarte,
a dúvida suscitada quanto à existência ou não do dolo de matar, deve ser dirimida pelo Conselho de Sentença, juiz natural da causa
, nos termos do
art. 5º, XXXVIII,
d
, da Constituição Federal
[2]
, razão pela qual não se deve desclassificar a infração para outra de competência do juiz singular, até para não para ferir o princípio constitucional da soberania dos veredictos.

É a jurisprudência pacífica, inclusive desta Egrégia Corte de Justiça,
in verbis
:

“
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
. TENTATIVA DE FEMINICÍDIO.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE LESÃO CORPORAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI NÃO EVIDENCIADA. DÚVIDA A SER DIRIMIDA PELO JÚRI
. PRONÚNCIA MANTIDA.

1.
Na fase de pronúncia, descabe cogitar a desclassificação de tentativa de feminicídio para lesões corporais quando não evidenciada de forma inconteste que o réu agiu sem animus necandi
, como se deu na espécie, devendo o feito ser submetido à apreciação do Conselho de Sentença.

2. Recurso conhecido e desprovido.”
(TJ/PA, 0800459-61.2022.8.14.0024, 1ª Turma de Direito Penal, Rel.ª Des.ª Kédima Lyra, j. 29/10/2024) (grifo nosso)

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO -
HOMICÍDIO TENTADO - DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE LESÃO CORPORAL - INADEQUAÇÃO
.

A pronúncia, mero juízo de admissibilidade acusatório, deve se limitar a indicar a prova da materialidade e indícios de autoria, sendo defeso o exame aprofundado dos elementos de prova da ação penal.
Havendo indícios de animus necandi na conduta atribuída à recorrente, torna-se impossível o acolhimento, neste momento, do pleito de desclassificação do crime de homicídio tentado para o delito de lesão corporal, devendo a matéria ser submetida à análise pelo Conselho de Sentença
.”
(TJ/MG, 0005605-66.2022.8.13.0567, 8ª Câmara Criminal, Rel. Des. Henrique Abi-Ackel Torres, j. 11/04/2024) (grifo nosso)

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.
HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. DESCLASSIFICAÇÃO. AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI. INSURGÊNCIA DEFENSIVA. INDICIOS SUFICIENTES AUTORIA
. PRONÚNCIA. MANUTENÇÃO.

Inicialmente, importante referir que a fundamentação da decisão de pronúncia deve se limitar a um juízo de admissibilidade da acusação, através da verificação de indícios suficientes de autoria e materialidade do fato, evitando-se, assim, o aprofundamento na análise da prova, de modo a preservar a imparcialidade dos jurados na formação do veredicto. Vigora nessa fase o princípio do in dubio pro societate, em detrimento do princípio do in dubio pro reo, o que significa dizer que
compete ao Conselho de Sentença do Tribunal do Júri a análise mais aprofundada do quadro probatório, a fim de dirimir eventuais dúvidas existentes acerca da autoria ou da presença de animus necandi (que é a intenção de matar, elemento subjetivo dos delitos contra a vida), conforme entendimento pacificado em todas as instâncias da jurisprudência pátria
. No caso em questão, tenho que a materialidade restou devidamente comprovada. Há igualmente, consideráveis indícios acerca da autoria do delito. Em juízo, o recorrente alega que chamou o corréu Leandro para "dar um susto", negando intenção de matá-la. Ainda, negou, que tenha tomado o revólver das mãos do corréu para efetuar novos disparos contra a vítima. Tem-se que, diante do conjunto probatório complexo e contraditório, deverão ser submetidos ao amplo debate e exame pelo Júri.
No caso em questão, não há elementos para de plano reconhecer a intenção do pronunciado, o que afasta, neste momento, uma decisão desclassificatória
. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO DESPROVIDO.”
(TJ/RS, 5000203-02.2024.8.21.0089, Segunda Câmara Criminal, Rel.ª Des.ª Marcia Kern, j. 19/02/2024) (grifo nosso)

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – RECURSO DEFENSIVO: homicídio qualificado –
pronúncia – pleito de desclassificação para lesão corporal – impossibilidade – materialidade e indícios suficientes de autoria – mero juízo de admissibilidade – apreciação reservada ao conselho de sentença
– RECURSO IMPROVIDO.”
(TJ/SP, 3000584-41.2012.8.26.0278, 3ª Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Jayme Walmer de Freitas, j. 11/12/2023) (grifo nosso)

2 – DECOTE DAS QUALIFICADORAS
.

De antemão, vale ressaltar que,
para que uma qualificadora seja afastada na fase de pronúncia
é necessário ser a mesma
manifestamente improcedente
, isto é, que ela se revele
totalmente inadmissível frente às provas dos autos
, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri, juiz natural para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida.

Nesse sentido, entendimento consolidado do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA.
PLEITO DE EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA
DO EMPREGO DE MEIO CRUEL.
QUALIFICADORA QUE NÃO SE REVELA MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE
. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1.
A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que as qualificadoras do delito de homicídio somente podem ser excluídas da sentença de pronúncia quando se revelarem manifestamente improcedentes, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri
.

(...)

3. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(STJ, AgRg no HC 922.439 / SC, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 16/09/2024) (grifo nosso)

“PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
QUALIFICADORAS
.

(...)

3. Por fim, vale consignar que
esta Corte Superior entende que "a exclusão de qualificadoras somente é possível, na fase da pronúncia, se manifestamente improcedentes, sob pena de usurpação da competência dos jurados"
(AgRg no AREsp n. 2.043.486/MT, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 10/8/2022).

4. Agravo regimental desprovido.”
(STJ, AgRg no HC 893.318 / SP, Sexta Turma, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, j. 29/04/2024) (grifo nosso)

Essa não é a hipótese dos autos
, conforme se pode observar nos seguintes trechos da decisão vergastada (ID – 21034504):

“(...)

A primeira qualificadora imputada ao fato foi o motivo fútil
, que é o pequeno, o insignificante,
pois, o acusado segundo a acusação teria sido motivado “por razão banal, consistente em um desentendimento ocorrido entre a vítima e o acusado, uma discussão prévia”
, e, isso pode ser classificado como fútil sim, e, retirar essa questão da apreciação do Juízo Natural eu entendo que seria uma verdadeira usurpação de sua competência, pois, a essa imputação não é manifestamente improcedente como já decidiu o Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios:

(...)

Já a segunda e última qualificadora imputada fato é o meio que dificultou ou impossibilitou a defesa do ofendido foi caracterizada “pelo fato de que a vítima estava desprevenida e desarmada quando foi atacada pelo acusado de surpresa”
e diante desse quadro em tese não pode ser negado que a conduta atribuída ao acusado pode sim ter impedido qualquer possibilidade do falecido ter se defendido, não sendo como a outra qualificadora totalmente improcedente (...).”
(grifo nosso)

Vê-se, portanto, que
o magistrado de piso, dentro dos limites legais e com base nas provas carreadas, apresentou fundamentação individualizada e satisfatória quanto as qualificadoras dos incisos II e IV, do §2º, do art. 121, do CP
, qual seja, em tese, o fato do réu, por um desentendimento anterior e de surpresa, ter atingido a vítima, desarmada, com golpes de terçado, atingindo-a na cabeça e em uma das mãos.

Assim, não se mostrando as aludidas qualificadoras
patentemente incabíveis, não há que se falar em decote, e, consequentemente, desclassificação da conduta para o delito de tentativa de homicídio simples, devendo a causa ser
submetida à apreciação do Tribunal Popular, competente constitucionalmente para avaliar o arcabouço probatório pormenorizadamente.

Por derradeiro, quanto ao prequestionamento da matéria para fins de interposição de recursos às instâncias superiores, requerido pela defesa, cumpre ressaltar que tal requisito restou satisfeito na hipótese, pois todas as questões suscitadas foram devidamente analisadas e julgadas, sendo desnecessário o pronunciamento expresso sobre dispositivos de legais ou constitucionais tido por violados.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso
, mantendo
in totum
a decisão de pronúncia.

É como voto.

[1]

Art. 413
.

O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.

[2]

Art. 5º
(...)
XXXVIII
- é reconhecida a instituição do júri, com a organização que lhe der a lei, assegurados: (...)
d)
a competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida;

Belém, 28/04/2025